Tribunal: TJDFT
Processo: 0701770-35.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ADESIVO. INTERESSE RECURSAL. DEMONSTRAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA À AUTORA. REVOGAÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. OBJETIVO DE CONSTITUIR FAMÍLIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
1. O artigo 997, CPC traz o requisito “sucumbência recíproca” (§ 1o Sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro) para admissibilidade de recurso adesivo, ou seja, não satisfação integral do que pretendido por ambas. 1.1. No recurso adesivo, os réus pedem a revogação da gratuidade de justiça deferida à autora, bem como a majoração dos honorários advocatícios. Em sentença, julgado improcedente o pedido da autora, condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$2.000,00, suspensa a exigibilidade da cobrança dada a gratuidade de justiça que lhe foi conferida. Evidente o interesse recursal (necessidade e utilidade da interposição do recurso adesivo).
2. Igualmente insubsistente a alegação de preclusão consumativa do recurso da parte ré em razão da juntada das contrarrazões após a apelação adesiva (ID 35126477 - p.4-6): contrarrazões configura resposta a recurso (ID35126468), e e sua apresentação posterior à interposição do recurso não constitui causa configuradora de preclusão de recurso
3. Nesta sede, tem-se como efetivamente demonstrada a alteração da capacidade econômica da autora, o que autoriza a revogação do benefício da gratuidade da justiça.
4. União estável é reconhecida como entidade familiar caracterizada pela convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com a finalidade de constituir uma família, o que não restou demonstrado no caso em discussão. Ou seja, “União estável... nasce de um ato-fato jurídico: a convivência duradoura com intuito de constituir família união estável ((STJ-Recurso Especial No 1.761.887 - MS (2018/0118417-0) Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/8/20219, publicado no DJE: 24/9/2019). hipótese que se assemelha ao que se convencionou denominar “namoro qualificado” (REsp n. 1.454.643/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/3/2015, DJe de 10/3/2015.).
5. O valor de R$2.000,00 (dois mil reais) de honorários advocatícios fixado por equidade se revela razoável e proporcional ao trabalho desempenhado pelo causídico e à complexidade da causa, bem observados os requisitos do art. 85, § 2o do CPC.
6. Recursos conhecidos, preliminares rejeitadas. Negado provimento ao recurso da autora, parcialmente provido o recurso adesivo dos réus.